Tribunal: TJDFT
Processo: 0743015-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, na redação vigente à época da aposentação, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão era o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
3. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
4. Na situação dos autos, observa-se que o Distrito Federal somente pagou o abono de permanência no valor de R$ 694,04, em setembro de 2015, após a aposentadoria da servidora, ocorrida em 04/05/2015 – conforme ficha financeira de 2015, item “DIF. AB. PERMANENCIA EC41”, ID 15947771, pág. 03. Então, aquela diferença paga compunha a remuneração da servidora e deveria ter sido considerada no cálculo da conversão da licença prêmio – entendimento diferente beneficiaria indevidamente o Distrito Federal, por ter pago o abono de permanência com atraso.
5. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar e complementar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais e acrescentando as parcelas referentes ao abono de permanência, no valor de R$ 694,04, cada, conforme indicado e expressamente requerido na , que também deverão ser pagas a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia, cujo montante será corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria da autora, em 04/05/2015, nos termos e critérios estabelecidos na sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.